Tribunal: TJSP
Processo: 2240462-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato - Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC – Abusividade na cobrança de juros devidos por força do empréstimo bancário que não poderia ser reconhecida, em cognição sumária – Cobrança que se encontra em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato - Recurso contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência - Pretensão à reforma – Inadmissibilidade - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC – Abusividade na cobrança de juros devidos por força do empréstimo bancário que não poderia ser reconhecida, em cognição sumária – Cobrança que se encontra em consonância com os termos contratualmente pactuados - Propositura de ação revisional de contrato que não inibe a caracterização da mora (Súmula 380 do C. STJ) - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.